Tribunal: TJES
Processo: 0003328-67.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003328-67.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

APELADO: COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COOPERTAXI - ES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TÍTULO DE CRÉDITO CAUSAL. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DEBENDI. AÇÃO PRINCIPAL JÁ JULGADA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por QAP/QRV Indústria, Comércio e Assistência e Rádio Comunicação contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação cautelar de sustação de protesto ajuizada pela Cooperativa Mista dos Motoristas de Táxi do Estado do Espírito Santo, confirmou a liminar anteriormente concedida e determinou a sustação definitiva do protesto de duplicatas emitidas pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente da causa subjacente à emissão da duplicata protestada, apta a legitimar o título e afastar a sustação definitiva do protesto, à luz da coisa julgada formada na ação principal conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata é título de crédito causal e, portanto, exige a demonstração da existência de negócio jurídico subjacente (causa debendi) para sua validade, sobretudo quando não aceita pelo sacado.

A ação principal conexa (nº 0005104-05.2000.8.08.0024), já com trânsito em julgado, reconheceu a inexistência de causa debendi relativamente às duplicatas emitidas, inclusive à de nº 212, por ausência de prova da prestação dos serviços alegadamente contratados.

A coisa julgada formada na ação principal impede rediscussão da matéria e vincula o julgamento da presente ação cautelar, que possui natureza acessória e cuja eficácia encontra-se condicionada à sorte da ação principal.

Não demonstrada a regularidade da emissão dos títulos, subsiste o fundamento para a sustação definitiva dos protestos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A duplicata, como título causal, exige a comprovação da causa debendi pelo sacador quando negada pelo sacado, sob pena de nulidade do título e irregularidade do protesto.

O trânsito em julgado da ação principal que reconhece a inexistência de causa subjacente impede a rediscussão da validade do protesto em sede de ação cautelar.

A confirmação da sustação definitiva do protesto é medida que se impõe diante da ausência de lastro jurídico para a emissão dos títulos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003328-67.2000.8.08.0024

APELANTE:
QAP/QRV INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO

APELADA:
COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TÁXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por
QAP/QRV INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO
em face da sentença proferida às fls. 128/133 pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da
ação cautelar de sustação de protesto
ajuizada por COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TÁXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seu desfavor que acolheu a pretensão autoral para sustar definitivamente o protesto dos títulos discriminados na peça de ingresso.

Em suas razões recursais (fls. 165/175), a parte apelante sustenta, em síntese, que: i) restou comprovada a prestação dos serviços relativa ao negócio jurídico subjacente à emissão da duplicata nº 212 protestada (nota fiscal nº 212), conforme documentos juntados às fls. 70/85; ii) efetivamente executou todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, e ainda, a manutenção preventiva e manutenção dos rádios dos cooperados da recorrida, sempre solicitadas pelos diretores e/ou funcionários da recorrida, até a data do distrato (03/02/2000); iii) emitiu a nota fiscal nº 0208 em 10/01/2000 relativa à primeira parcela do contrato, conforme a cláusula sexta do instrumento.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, revogando a liminar concedida.

Sem contrarrazões.

Pois bem
, inicialmente, verifico que a ação principal nº 0005104-05.2000.8.08.0024 apensada à presente cautelar já possui
trânsito em julgado
, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Apelante, cujo julgamento restou assim ementado:

AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. CAUSA DEBENDI. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO SUPOSTO CREDOR. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A duplicata é um título de crédito eminentemente causal, sua emissão válida subordina-se à existência de um contrato subjacente, de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, a ser comprovado pelo emitente caso o título não seja aceito pelo sacado, porquanto mesmo quando aceita por este, tal fato não impede a discussão do negócio jurídico legitimador de sua emissão ('causa debendi').

2. Se o Sacado nega a existência de causa debendi para a emissão da duplicata, compete ao Sacador o ônus de comprovar a operação apta a lastrear o saque da cambial, se este não se desincumbe desse ônus, o título não pode ser considerado válido e, por conseguinte, o seu protesto é irregular.

3. Consoante jurisprudência do c. STJ, a inscrição indevida do suposto devedor em cadastro de proteção ao crédito gera presunção natural de ocorrência de dano moral. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. (TJES; Ap nº 0005104-05.2000.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa; julgado em 30/06/2020)

Desta feita, sem maiores delongas, na cognição exauriente exercida no bojo da ação principal, foi reconhecida a insubsistência do protesto da duplicata nº 212 relativa à nota fiscal nº 212, além de outras duas duplicatas (nºs 225 e 236), por ausência de comprovação da
causa debendi
, ou seja, da efetiva prestação dos serviços, conforme negócio jurídico instrumentalizado no contrato firmado entre as partes.

Portanto, deve ser mantida a sentença de procedência que confirmou a medida cautelar no sentido de ordenar a sustação definitiva dos protestos das duplicatas mercantis emitidas pela ora Apelante contra a Apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, conforme relatado pela ínclita Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, cuida-se de Apelação Cível interposta pela
QAP/QRV INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA E RÁDIO COMUNICAÇÃO
em face da r. sentença (fls. 128/133) que acolheu a pretensão autoral da
COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TÁXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para sustar definitivamente o protesto dos títulos indicados na inicial.

A nobre Desembargadora Relatora, em voto abalizado, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, destacando a ausência de comprovação da
causa debendi
pela Apelante e a existência de ação principal transitada em julgado (nº 0005104-05.2000.8.08.0024) reconhecendo a irregularidade do protesto.

No tocante ao mérito recursal, acompanho integralmente Sua Excelência. Todavia, respeitosamente, divirjo de Sua Excelência em dois pontos específicos relativos aos honorários de sucumbência.

O voto da eminente Relatora negou provimento ao recurso da QAP/QRV, mas silenciou quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Embora a parte Apelada (Cooperativa) não tenha apresentado contrarrazões, entendo que a majoração é devida como consectário lógico do desprovimento do recurso.

Esta majoração independe de trabalho adicional da parte contrária (apresentação de contrarrazões), pois visa também desestimular a interposição de recursos infundados.

Cito precedente do Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. A ausência de demonstração expressa, formal e objetivamente articulada da repercussão geral da controvérsia inviabiliza o exame do recurso extraordinário.
2. A majoração dos honorários de sucumbência é devida mesmo quando a parte recorrida não apresenta contrarrazões (AO 2.063-AgR, Plenário, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 14/9/2017).
3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(STF, ARE 1282376 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-293 DIVULG 15-12-2020 PUBLIC 16-12-2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A majoração de honorários advocatícios independe da apresentação de contrarrazões, conforme entendimento pacífico do STJ.
[...]

(STJ, REsp n. 1.988.074/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Assim, ao negar provimento à apelação, entendo ser imperativa a fixação de honorários recursais em favor do patrono da Apelada.

Além disso, a r. sentença de piso, proferida em 2020, fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que era de R$ 1.000,00 à época do ajuizamento, em março de 2000.

Contudo, o Art. 85, § 2º do CPC estabelece uma ordem de preferência, indicando o proveito econômico obtido como base de cálculo preferencial em relação ao valor da causa.

No presente feito, o proveito econômico obtido pela Apelada (Autora) é o valor das duplicatas cujos protestos foram definitivamente sustados: Duplicata Mercantil n° 212 (R$ 250,00); Duplicata Mercantil n° 225 (R$ 250,00).

Este proveito econômico é irrisório, especialmente considerando a tramitação do feito por mais de duas décadas. Tal cenário atrai a regra excepcional do Art. 85, § 8º do CPC, que determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou quando o valor da causa é muito baixo.

Dessa forma, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada equitativamente, em montante que remunere dignamente o trabalho do advogado, considerando o caso concreto.

Tecidas essas considerações, peço vênia à Eminente Relatora para inaugurar parcial divergência.

Acompanho Sua Excelência para
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo o mérito da sentença que sustou os protestos.

Divirjo, contudo, quanto aos ônus sucumbenciais, para reformar parcialmente a r. sentença, afastando a fixação dos honorários sobre o valor da causa e aplicando o Art. 85, § 8º do CPC, dado o irrisório proveito econômico, a fim de fixar, por apreciação equitativa, o total dos honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do patrono da Apelada.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.